Tribunal: TJES
Processo: 5009316-69.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009316-69.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO SUIM JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. (CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO COM BASE EM CONFISSÃO DO CONDUTOR E SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ADMISSIBILIDADE. ART. 277, §3º DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 432/2013. SUFICIÊNCIA DA PROVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO ILIDIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual o autor busca desconstituir as penalidades decorrentes da autuação por infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, alegando nulidades no procedimento administrativo, especialmente quanto à ausência de exames técnicos ou perícias para comprovar o uso de substância psicoativa”.

2. a sentença objurgada julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. O Recorrente pede a reforma da sentença postulando a reforma da sentença e procedência do pedido formulado na exordial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Cinge-se a controvérsia à legalidade da autuação por infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (conduzir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência) , sendo a penalidade imposta com base na confissão do condutor sobre o uso de substância psicoativa

6. A infração administrativa prevista no art. 165 do CTB não exige, de forma exclusiva, a prova laboratorial ou pericial para sua configuração. A legislação de trânsito, buscando a efetividade na fiscalização e a segurança viária, prevê outros meios de prova, em observância ao princípio da não autoincriminação. O art. 277, §3º, do CTB, em consonância com a Resolução CONTRAN nº 432/2013, é claro ao dispor que a infração pode ser configurada por sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, e o §1º do art. 3º da referida Resolução estabelece que prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido também poderão ser utilizados.

7. No caso concreto, o próprio Recorrente confessou ter feito uso de substância psicoativa (maconha) 40 minutos antes da abordagem, conforme expressamente consignado pelo agente de trânsito no Auto de Infração. A confissão do condutor é um meio de prova válido e eficaz, que, somada aos demais elementos do Auto de Infração, respalda o ato administrativo, especialmente quando este é dotado de presunção de legitimidade e veracidade. O DETRAN/ES, em suas Contrarrazões, reforça que a autuação se deu com base na confissão do uso da substância, o que se coaduna com o que dispõe o art. 277, §3º, do CTB. A presunção de veracidade do Auto de Infração transfere ao particular o ônus de comprovar a não ocorrência dos fatos descritos, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

8. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. O procedimento administrativo foi instaurado e a ampla defesa foi garantida. O Recorrente teve a oportunidade de apresentar sua defesa, mas a tese de nulidade por ausência de exames técnicos não encontra amparo legal, pois a prova da infração, no âmbito administrativo, é mais abrangente. A Confissão é prova admitida, e a mera alegação de que esta pode ter sido "mal interpretada" ou obtida por "coação", sem qualquer prova em sentido contrário, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato. A alegação de que o Termo de Constatação não foi juntado é irrelevante no contexto em que a confissão foi expressamente registrada no AIT.

9. Pelo exposto, recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)